Tribunal: TJMT
Processo: 1055914-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMAR FRANCISCO DE JESUS - CPF: 689.539.681-00 (RECORRENTE), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1055914-80.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30.05.2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

MAGAZINE LUIZA S/A

Recorrido:

VALDEMAR FRANCISCO DE JESUS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA EM LOJA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postulou reparação por danos morais e materiais. Em síntese, informa que adquiriu em loja física, o produto “Máquina de Lavar Roupas” pelo valor de R$ 1.678,90 (um mil e seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos) na data de 25/01/2022. Aduz que passado o prazo da entrega, questionou junto a loja sobre seu produto, momento no qual recebeu a informação de que não havia disponibilidade em loja daquele bem. Nessa ocasião, foi feito o cancelamento da venda. Contudo, informa que embora tenha sido formalizada o cancelamento da compra, não houve a realização do estorno do valor até o momento da propositura da ação.

2.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

3.

In casu
, verifica-se que a reclamada assumiu a venda do produto e, só depois, visualizou que não mais tinha aquele item e se prontificou a devolver os valores recebidos, contudo, até o ajuizamento da presente demanda, os valores não haviam sido estornados.

4.

Assim, qualquer falha na prestação do serviço, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto ou entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual

5.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, ante a ausência de qualquer documento capaz de demonstrar que o produto foi entregue, em razão da ocorrência de falha no próprio sistema interno da demandada.

6.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

7.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa reclamada (vendedora) comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado ou a devolução do valor despendido na compra do produto. Entretanto, assim não o fez.

8.

Assim entendo devida a devolução do valor pago pela aquisição do produto, no total de
R$ 1.678,90 (um mil e seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos), devidamente corrigido, e acrescido de juros.

9.

Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega e nem a devolução dos valores em tempo oportuno, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

10.

A sentença que condenou a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023